Tribunal: TJDFT
Processo: 0716732-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0716732-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAIRTON LOPES LIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Hairton Lopes Lira contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo requerente, ora agravante, determinando-lhe o recolhimento das custas, sob o seguinte fundamento (ID 92429617 dos autos de origem): (...) as custas do TJDFT são as mais baixas do país e os rendimentos do autor são muito superiores à média nacional brasileira. Não há fundamento jurídico para transferir a todos os demais contribuintes brasileiros os ônus de uma demanda proposta no seu exclusivo interesse em virtude de débitos espontaneamente contraídos. Alega o agravante, em suma, que os descontos dos empréstimos consignados no seu contracheque e debitados em sua conta corrente, somados, comprometem 90% da sua remuneração bruta, abatidos os descontos obrigatórios. Argumenta que, embora sua remuneração bruta seja de R$ 9.314,73, a líquida é de apenas R$ 4.407,96, a qual tem sido quase integralmente retida pelo agravado quando creditada em conta corrente. Acrescenta que o simples fato de ingressar com a ação de origem, visando à readequação dos contratos de mutuo, já demonstra sua incapacidade financeira. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada, deferindo-lhe o benefício da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Segundo dispõe o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” e, nos termos do § 2o do dispositivo, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. No caso em apreço, verifica-se que o agravante, soldado da Polícia Militar, recebe, de fato, a importância mensal bruta de R$ 9.314,73, e líquida de R$ 4.407,96, haja vista os descontos oriundos de vários empréstimos bancários, além de outros descontos obrigatórios, dentre os quais pensão alimentícia (ID 92410260 dos autos de origem). Outrossim, sobre o valor líquido creditado em conta corrente são debitados diversos valores decorrentes de contratos de crédito rotativo/empréstimo pessoal, gerando saldo negativo na conta bancária, conforme extratos acostados aos IDs 92410262 e 92410263 dos autos de origem. Observa-se, ainda, que o agravante reside em Santa Maria/DF, tendo apresentado comprovante de despesa com energia elétrica no valor de R$117,08 (ID 92410258 dos autos de origem). Nesse cenário, em que pese a nobre fundamentação adotada pela magistrada a quo para indeferir o pleito, o que sobeja dos autos, ao menos nesse juízo de cognição sumária, é que o agravante se encontra em situação de superendividamento, que lhe impede de arcar com os custos do processo sem prejuízo da própria subsistência. Portanto, considerando a possibilidade de a decisão agravada produzir efeitos imediatos, consistente no indeferimento da petição inicial, e demonstrada a probabilidade de provimento do recurso em face da condição de hipossuficiência demonstrada pelo agravante, impõe-se o deferimento da liminar vindicada. Posto isso, na forma do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada para, querendo apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora